Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713037-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GLAUCO VIANA ARAGAO AGRAVADO: M. E. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA MARIA DA SILVA CAMOES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, suspendeu o seu direito de dirigir e determinou o bloqueio dos seus cartões de crédito. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que não se mostram razoáveis nem proporcionais as medidas restritivas de direito, uma vez que não levam à satisfação do crédito. Sustenta que inexistem nos autos indícios mínimos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio, uma vez que já foram feitas buscas, em seu nome, por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, que restaram infrutíferas. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende que há outros meios para exercer a coercibilidade, sendo que a suspensão da CNH inviabilizará a obtenção de novo emprego, dificultando ainda mais a possibilidade de satisfação do crédito, uma vez que exerce a profissão de representante comercial. Pede os benefícios da gratuidade judiciária. Pugna ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão resistida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à tutela de urgência liminarmente, quais sejam, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge dos prejuízos que a suspensão da CNH pode provocar ao agravante, uma vez que exerce a profissão de representante comercial, em busca de emprego, o que poderá dificultar sua colocação no mercado de trabalho. De igual modo, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Como se sabe, o CPC permite ao juiz que adote as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV. Contudo, não se pode olvidar a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Na hipótese vertente, conquanto seja incontroverso o inadimplemento do alimentante, não se vislumbra, ao que tudo indica, de que modo a coibição de o executado dirigir, bem como o bloqueio de cartões de crédito, venham a dar efetividade ao cumprimento da obrigação alimentícia, garantindo a satisfação do crédito, conforme, aliás, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Logo, ao menos em princípio, as medidas restritivas ordenadas parecem não se prestar ao cumprimento da obrigação perseguida, daí porque há que se suspender a respeitável decisão atacada. Dessa forma, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator